Tribunal: TJDFT
Processo: 0720332-29.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. BANCÁRIO. CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. COISA JULGADA NÃO ALCANÇADA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO NA MODALIDADE INTERNACIONAL NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DO RÉU (ART. 373, II, CPC). REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO.
1. A ré/recorrente insurge-se contra a sentença que a condenou à obrigação de retornar o cartão de crédito do autor para a modalidade nacional, se abster de cobrar anuidades da modalidade internacional, bem como a pagar a importância de R$ 873,00, a título de repetição dobrada de indébito, relativas as cobranças indevidas de anuidade do período entre janeiro de 2019 e setembro de 2020.
2. No âmbito dos Juizados Especiais, os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não ocorre na hipótese.
3. O acordo firmado entre as partes em 15.08.2018, homologado no processo no 0728816-04.2018.8.07.0016, não alcança os fatos narrados nos presentes autos, tendo em vista se tratarem de novos serviços cobrados a partir do ano de 2019.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, subsumindo-se, portanto, ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ).
5. Restou demonstrado nos autos que o autor contratou com a recorrente cartão de crédito Ourocard Visa Nacional, de final 6453 (ID 20737854). Todavia, sem anuência do consumidor, em janeiro de 2019, a instituição bancária alterou o cartão para a modalidade internacional, passando a cobrar respectiva anuidade pela disponibilização do serviço, como se verifica da fatura de ID 20737856, relativa ao mesmo plástico de final 6453.
6. De outro lado, a recorrente não se desincumbiu de comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, § 1o, do CPC), vez que sequer juntou aos autos qualquer prova de pedido de contratação dos novos serviços bancários pelo consumidor, ou de sua anuência com a mudança de categoria operada de ofício pelo Banco, tudo para fins de demonstração do elemento de existência do negócio jurídico celebrado, qual seja a manifestação de vontade da parte recorrida. Destarte, não há que se falar em manutenção da contratação ante os princípios da boa-fé ou pacta sunt servanda, tendo em vista a falta de anuência da parte consumidora na celebração do negócio.
7. Quanto à devolução dobrada das anuidades, correta a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, tendo em vista que a cobrança por serviços não contratados não se trata de hipótese de engano justificável, sendo devida a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente, conforme se verifica das planilhas juntadas pela parte ré (ID 20737938 p.26/44).
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.